Tribunal: TJDFT
Processo: 0009656-60.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CULPA CONCORRENTE. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. GASTOS PARA O TÉRMINO DA OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte.
2. 2. Não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa, se o apelante sequer efetuou pedido específico de provas no Primeiro Grau.
3. 3. A não conclusão das obras dentro do prazo previsto acarreta a rescisão contratual por culpa do autor. Por outro lado, o réu também incidiu em mora, uma vez que não pagou as prestações às quais se obrigou ao celebrar o contrato de cessão de direitos.
4. 4. Os eventos descritos nos autos levam ao reconhecimento de que a quebra do contrato decorreu de conduta atribuível tanto ao cedente quanto ao cessionário, ensejando o retorno ao status quo ante.
5. 5. Em que pese a alegação de que houve gastos para o término da obra, os documentos anexados aos autos não constituem prova suficientemente hábil a ensejar condenação.
6. 6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.